Tribunal: TJDFT
Processo: 0029175-19.2013.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0029175-19.2013.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANTONIO BENTO DA SILVA, GERALDO NAVES FILHO, JOSE ROBERTO ARRUDA, RODRIGO DINIZ ARANTES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ANTONIO BENTO DA SILVA, GERALDO NAVES FILHO, JOSE ROBERTO ARRUDA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, RODRIGO DINIZ ARANTES DECISÃO O apelante RODRIGO DINIZ ARANTES peticiona nos autos (ID n. 24406320), requerendo a exclusão do processo em tela da Sessão de Julgamento a ser realizada no próximo dia 08/04/2021, com a conversão do julgamento em diligência, alegando que, “após a prolação da sentença a Defesa teve conhecimento que a constante evolução da tecnologia envolvida na telefonia celular agora é capaz de determinar com precisão o local exato de onde foi originada determinada chamada”. Sustenta que a condenação se fundamentou, em grande medida, em subsídios apresentados pela operadora de telefonia celular, que, à época dos fatos, forneceu a possível localização do apelante, com enorme grau de incerteza, por meio da análise das ERB’s das prestadoras de serviço de telefonia celular. Alega que a condenação se fundamentou em estudo aproximado apresentado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, porquanto a tecnologia disponível, naquele momento processual, não permitia à operadora de telefonia móvel precisar, com exatidão, a localização do usuário. Argumenta que, com o objetivo de se chegar à verdade real dos fatos, a Defesa do apelante contratou profissionais com a expertise necessária para a análise do material carreado aos autos, tendo-se concluído, “sem qualquer possibilidade de erro”, que Rodrigo Diniz Arantes jamais esteve nas proximidades da Churrascaria Porcão, na data e hora dos fatos, conforme laudo juntado às razões de apelação. Aduz, contudo, que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios argumentou que o referido laudo não seria válido, porquanto não submetido ao contraditório, o que constitui afronta ao princípio da ampla defesa, uma vez que, se há prova capaz de demonstrar o local exato em que o apelante estava, no dia e horário dos fatos, não há razão para não a utilizar, nos termos do artigo 616 do Código de Processo Penal. Repisa, ipsis litteris, os argumentos lançados em sede de razões de apelação, ao alegar que a Nota Técnica DNIIT n. 773, confeccionada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, interpretou de forma equivocada, unilateral e tendenciosa os registros de chamadas fornecidos pela operadora de serviço de telefonia móvel VIVO, concluindo que seria possível traçar uma rota pela qual se comprovaria que Rodrigo Diniz Arantes estaria, no dia anterior ao flagrante, nas imediações da Churrascaria Porcão, entre às 17h e 22h, local em que, supostamente, teria entregue a sacola com dinheiro para o réu Antônio Bento da Silva, tendo a sentença se valido de tais conclusões para condenar injustamente Rodrigo Diniz Arantes. Argumenta, ainda, que, em contraponto à referida Nota Técnica, a Defesa juntou aos autos o “Parecer Técnico-Pericial”, pelo qual se teria comprovado que, no dia 03/02/2010, Rodrigo Diniz Arantes jamais esteve na antiga Churrascaria Porcão, mas, sim, no Lago Sul, e, ainda que tenha ido ao Lago Sul, Rodrigo jamais se encontrou com Antônio Bento da Silva nas imediações da Churrascaria Porcão. Da mesma forma, reproduz, ipsis litteris, as quatorze constatações do “Parecer Técnico Pericial” juntado em sede recursal, bem como as imagens de satélite, para afirmar que tais constatações conduzem à cristalina conclusão de que Rodrigo Diniz Arantes e Antônio Bento da Silva jamais poderiam ter se encontrado entre às 17h e 23h, do dia 03/02/2010, inexistindo, portanto, lastro probatório para sustentar a sentença condenatória. Assim, requer, ao final, a retirada dos autos da Pauta da Sessão de Julgamento marcada para o próximo dia 08/04/2021, para que “seja determinada baixa dos autos em diligência para realização de perícia técnica nos dados apresentados pela operadora telefônica no terminal telefônico do atribuído ao apelante de acordo com a mais moderna tecnologia existente, de modo que seja estabelecida sua verdadeira localização na data e hora dos fatos”. É a síntese do necessário. O pedido não comporta acolhimento. Inicialmente, oportuno consignar que a Defesa do réu Rodrigo Diniz Arantes, em sede de apelação, trouxe aos autos o documento de fls. 5354/5365, denominado “Parecer Técnico-Pericial”, mediante o qual o perito signatário analisou os registros de chamadas apresentados pela Operadora de SMP (Serviço Móvel Pessoal) constantes dos autos, bem como avaliou as informações prestadas pela Nota Técnica DIINT 773, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Contudo, consoante se observa dos autos, a Defesa do réu Rodrigo Diniz Arantes teve acesso aos documentos juntados pela Operadora de Telefonia Móvel, acerca dos registros de chamadas realizadas pelos aparelhos de telefonia móvel pertencentes aos réus Rodrigo Diniz e Antônio Bento da Silva, bem como à Nota Técnica DIINT 773, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em momento anterior à prolação da sentença, todavia, não se manifestou acerca dos referidos documentos técnicos, quedando-se inerte, inclusive, em sede de alegações finais (fls. 4540/4587), deixando para contraditá-los apenas em sede de apelação. No entanto, ainda que se trate de laudo pericial produzido unilateralmente pelo réu, em que se analisa os registros de chamadas apresentados pela Operadora de SMP (Serviço Móvel Pessoal) constantes dos autos, bem como as informações prestadas pela Nota Técnica DIINT 773, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, não se pode olvidar que, quanto aos mesmos registros apresentados pela Operadora de SMP, o Ministério Público já havia se manifestado pericialmente, por meio da referida Nota Técnica DIINT 773, de forma que não se verifica a necessidade de nova análise pericial quanto aos aludidos registros de chamadas. Ademais, a própria Defesa do réu Rodrigo Diniz Arantes afirma que o “Parecer Técnico Pericial”, já juntado por ela aos autos em sede recursal, conduz à cristalina conclusão de que Rodrigo Diniz Arantes e Antônio Bento da Silva jamais poderiam ter se encontrado entre às 17h e 23h, do dia 03/02/2010, a evidenciar a desnecessidade de retirada do processo da Pauta da Sessão de Julgamento do dia 08/04/2021, com a baixa dos autos em diligência para a realização de nova perícia. Se a Defesa alega que a perícia realizada, e da qual o Ministério Público teve a oportunidade de se manifestar, comprova, cabalmente, e “sem qualquer possibilidade de erro”, as suas alegações, soa contraditório o presente pedido para que, nesse momento processual, quando o processo já está pautado para julgamento pelo Tribunal, nova perícia seja realizada. Consoante o disposto no artigo 616 do Código de Processo Penal, invocado pela Defesa, “no julgamento das apelações poderá o tribunal, câmara ou turma proceder a novo interrogatório do acusado, reinquirir testemunhas ou determinar outras diligências”. Todavia, conquanto seja possível ao Tribunal determinar novas diligências, caberá ao julgador avaliar a sua pertinência e necessidade para o julgamento da causa, nos termos do artigo 400, § 1o, do Código de Processo Penal, ou seja, a produção de novas provas constitui ato norteado pela discricionariedade regrada do julgador, a quem compete indeferir as diligências que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, como a ora requerida pelo apelante, uma vez que o julgador é o destinatário das provas. Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “o deferimento de provas é ato que se inclui na esfera de discricionariedade regrada do Magistrado processante, que poderá indeferi-las de forma fundamentada, nos termos do art. 400, §1o, do CPP, quando as julgar protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a instrução do processo (precedentes do STF e do STJ)” (AgRg no RHC 105.683/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019). Nesse sentido, este Colegiado já decidiu que “na esteira da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal, autoriza o magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da prova a ser angariada” (Acórdão 1237746, 07257469020198070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 12/3/2020, publicado no PJe: 23/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Outrossim, a mera alegação genérica de que “após a prolação da sentença a Defesa teve conhecimento que a constante evolução da tecnologia envolvida na telefonia celular agora é capaz de determinar com precisão o local exato de onde foi originada determinada chamada”, sem qualquer dado ou informação concreta acerca do que constituiria a apontada “evolução da tecnologia envolvida na telefonia celular”, bem como a demonstração concreta de sua pertinência na elucidação dos fatos, não possui o condão de suspender o julgamento do presente feito, que, reforça-se, encontra-se devidamente instruído, com a determinação de sua baixa em diligência para produção de provas. Em face do exposto, não demonstrada a necessidade de complementação da instrução criminal em Segunda Instância, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa do réu Rodrigo Diniz Arantes (ID n. 24406320), devendo o feito ser mantido na Sessão de Julgamento marcada para o dia 08/04/2021. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de abril de 2021 23:13:40. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator